Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722077-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRENO RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão de ID: Num. 52510662, sob a alegação de que houve omissão, alegando que esta Turma não se pronunciou sobre os seguintes pontos: “1) A COISA JULGADA EXEQUENDA FIXOU, EXPRESSAMENTE, A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA; 2) O PRECEDENTE QUALIFICADO DE PERFIL VINCULANTE DO STJ (RESP 1.495.146, TEMA 905), EXPRESSAMENTE, RESSALVOU A COISA JULGADA NA DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À HIPÓTESE (ITEM 4 DA EMENTA); 3) O PRECEDENTE QUALIFICADO DE PERFIL VINCULANTE DO STF (RE 733.462, TEMA 733), EXPRESSAMENTE, ORIENTOU QUE A SUPERVENIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DESCONSTITUI A COISA JULGADA. 4-POR FIM, A QUESTÃO TEM ENQUADRAMENTO DO TEMA REPERCUSSÃO GERAL n. 1170 do Eg. STF, A LEGITIMAR A SUSPENSÃO DO FEITO: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. (...) vedação à correção capitalizada pela SELIC, que representa anatocismo (Tema 99 STJ).” Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador